Tribunal: TJMT
Processo: 1016122-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016122-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE BARCELOS - CPF: 240.888.546-91 (AGRAVANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (AGRAVADO), MADENOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 70.433.750/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELO EXECUTADO – PRELIMINAR ARGUIDA - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - REJEITADA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CALCULADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA DA EXECUÇÃO EXTINTA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A parte Agravada suscitou preliminar nas contrarrazões, em que pesem os substanciosos argumentos, tenho que o Agravante se atentou ao prazo recursal e, portanto, não há falar em intempestividade.

Na hipótese, não sobressaem verossimilhança às alegações do Agravante, eis que os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença no percentual de 20% (vinte por cento), devem ser calculados sobre o valor dado à causa.

Diante disso, o Juiz singular agiu com o costumeiro acerto ao considerar como parâmetro do cálculo dos honorários sucumbências o montante corresponde ao valor da causa, ou seja, o valor indicado na execução extinta.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016122-59.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO CARLOS BARCELOS
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0012100-37.2007.8.11.0041 requerido por
ANDRÉ CASTRILLO
, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante assevera que a decisão objurgada não observou o que foi proferido no Agravo de Instrumento n.o 20083/2009, que foi provido para manter o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assegura que o valor atualizado da causa é de R$ 21.686,54 (vinte e um mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), de modo que os honorários advocatícios devem ser calculados sobre este montante.

Sustenta que o valor correto a ser executado, a título de honorários de sucumbência (20% do valor do débito), é no montante de R$ 4.876,63 (quatro mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos), que já foi depositado nos autos.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 102505470).

Contrarrazões no ID. 104774457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

A Agravada sustenta que o recurso é intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 19/07/2021 e disponibilizada no DJe em 21/07/2021. Em virtude dessa decisão, o Agravante opôs Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado em decisão prolatada em 27/08/2021 e
disponibilizada em 31/08/2021
. Por outro lado, nota-se que este I
nstrumental foi interposto em 03/09/2021
.

Diante disso, considerando que a oposição de Embargos Declaratórios interrompe o prazo para a interposição do recurso, em que pesem às ilações preliminares, não há falar em intempestividade, eis que o Agravo de Instrumento foi interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 1.003, do CPC.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência arbitrados em favor do Agravado André Castilho pelo juiz na sentença proferida às fls. 227/235 (ID. 102395517).

Na sentença, o juiz singular reconheceu a ausência da apresentação do título executivo judicial, tornando nula a execução; de conseguinte, desconstituiu o título executivo judicial e condenou o Agravante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do débito atualizado.

Devidamente intimado, o Agravante apresentou impugnação, sustendo, em síntese, que o valor atualizado da causa é R$ 21.686,54 (vinte e um mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), de modo que os honorários advocatícios (20%) devem ser calculados sobre este montante.

Sustentou que o valor correto a ser executado, a título de honorários de sucumbência (20% do valor do débito), é no montante de R$ 4.876,63 (quatro mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos), que já foi depositado nos autos.

O Juiz singular rejeitou a impugnação apresentada e reafirmou que o percentual dos honorários de sucumbência arbitrado deve considerar
o valor dos honorários postulado pelo Agravante quando do protocolo do pedido de cumprimento de sentença e indicado pelo Agravante na petição inicial (execução)
(R$ 114.773,52 – ID. 102395509), sendo este o valor do débito indicado na sentença exequenda. Transcrevo abaixo a decisão hostilizada:

A impugnação somente poderá versar para as hipóteses elencadas no parágrafo 1o do artigo 525 do CPC, ou seja, só tem cabimento quando os pressupostos processuais da impugnação são detectados, prontamente, como inexistentes, ou quando seja viável negar a executividade do título.

Compulsando os autos vejo que se trata de cumprimento de sentença, dos honorários de sucumbência arbitrados pelo Juízo na sentença proferida às fls. 227/235 dos autos, que reconheceu a ausência da apresentação do título executivo judicial, tornando nula a execução, desconstituindo o título executivo judicial, condenando o exequente ao pagamento de honorários, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do débito atualizado.

Compulsando detidamente os autos verifico que o valor atribuído a causa, embargos à execução de no 165/1998, inicialmente foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Todavia, com o julgamento do Incidente de Impugnação ao Valor da Causa, o valor dos embargos passou a ser o valor da execução, qual seja,
R$ 563.491,25
(quinhentos e sessenta e três mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos), conforme se afere da própria petição que iniciou o presente processo, em que o impugnante, ora executado, postulava pelo recebimento dos honorários fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, que foi de R$ 563.491,25.

Ademais, observo que no recurso de agravo de instrumento de no 20083/2009, o E. Tribunal de Justiça reconheceu o reajuste do valor da causa, para R$ 563.491,25.

Portanto, o valor do débito questionado tanto na execução, quanto nos embargos a execução foi de R$ 563.491,25.

Assim, abstrai-se do pedido de execução de sentença de honorários apresentado pelo patrono, ora impugnante, que, com base no valor da causa, o valor de seus honorários eram de R$ 114.773,52, conforme planilha apresentada em 03/09/2008.

Entendo que na forma da sentença proferida às fls. 227/235 dos autos, o percentual dos honorários de sucumbência arbitrados devem considerar o valor dos honorários postulado pelo impugnante quando do protocolo do pedido de cumprimento de sentença, sendo este o valor do débito indicado na sentença.

Esclareço que este valor, de R$ 114.773,52, conforme planilha apresentada em 03/09/2008, é que deve ser considerado para fins de apuração dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença, fls. 227/235.

Posto isso,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo executado.

II –
Determino
a remessa dos autos para apuração do débito exequendo, na forma da sentença proferida, fls. 227/235, que trata especificamente de verba sucumbencial, arbitrada em 20% (vinte por cento) do valor do débito, devendo-se levar em consideração o valor do débito inicialmente questionado,
na quantia de R$ 114.773,52, apurado em 03/09/2008.

Em face desta decisão, o Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se hígida a decisão acima, nos seguintes termos:

Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório”. (Código de Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3a edição, pag. 781).

Trata-se de irresignação no tocante a suposta contradição existente na decisão proferida à fl. 209.

Argumentou o executado que o cerne da questão desta impugnação ao cumprimento de sentença está justamente no valor da causa decidida nesse referido Agravo de Instrumento no 20083/2009 (fls. 23/26 - id. 57214318).

Aduziu que prevalece em relação ao valor da causa dos embargos à execução, é a decisão do Agravo de Instrumento no 20083/2009 (fls. 23/26 - id. 57214318), o qual definiu que a impugnação ao valor da causa foi extinta por perda de objeto (extinta sem resolução do mérito), o que resulta no valor dado originalmente aos embargos à execução, que é exatamente, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Esclareceu ainda que o deferimento da emenda à inicial, na decisão proferida às fls. 34/35 dos autos é matéria preclusa.

Pedindo assim seja sanada a contradição.

Apesar dos substanciosos argumentos do executado, tenho que seu pedido não merece guarida.

Na forma da decisão ora embargada, proferida no Id 60874381 reafirmo o Juízo entendeu por valor do débito quando proferiu a sentença de fls. 227/235, o valor indicado na petição inicial, que inclusive constou na capa dos autos até a digitalização do feito, na quantia de R$ 114.773,52, conforme planilha apresentada em 03/09/2008, é que deve ser considerado para fins de apuração dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença.

Esclareço que esse era o entendimento do juízo, tanto que na decisão proferida à fl. 15 (Id 57263188 - Pág. 23) que determinou a penhora online do valor do débito, foi exatamente no valor de R$ 114.773,52, conforme se observa da tentativa de penhora realizada à fl. 16 (Id 57263188 - Pág. 24), ressalto primeira tentativa de bloqueio online do débito junto ao sistema Bacenjud.

Entendo ainda que a decisão proferida inicialmente à fl. 27 dos autos (Id 57263188 - Pág. 34/35) em que deferiu o pedido de retificação da execução, passando a quantia executada para R$ 5.073,72, foi consequência de indução do Juízo a erro, uma vez que a ação tramitou sem título executivo, motivo pelo qual foi extinta a execução, dando origem ao presente cumprimento de sentença de honorários de sucumbência.

Portanto, ausente de título executivo judicial e de qualquer fundamento, o Juízo acabou por deferir o pedido apenas com base em argumentos.

Assim, enfatizo que o entendimento do juízo é de que os honorários de sucumbência foram arbitrados levando-se em conta o valor da causa, inicialmente apresentado, de R$ 114.773,52, conforme planilha apresentada em 03/09/2008.

De forma que inexiste contradição a ser sanada, mas sim inconformismo do executado, que não pode ser matéria objeto de embargos declaratórios.

Verifica-se de seus próprios argumentos da decisão embargada que o Juízo analisou a matéria questionada, tratando-se de inconformismo do embargante, inexistindo, portanto, qualquer contradição a ser sanada.

Inconformado, o Agravante interpôs o vertente Agravo de Instrumento. É cediço que o Agravo de Instrumento limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão hostilizada.

Da análise da decisão objurgada (ID. 102395520), que rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante, vejo que o juiz singular entendeu que o percentual dos honorários de sucumbência arbitrado deve considerar
o valor dos honorários postulado pelo Agravante quando do protocolo do pedido de cumprimento de sentença
(R$ 114.773,52 – ID. 102395509), sendo este o valor do débito mencionado na sentença exequenda.

Em face desse ato judicial, o Agravante opôs Embargos de Declaração, e o juiz singular, ao proferir a decisão,
reafirmou que o valor do débito apontado na sentença exequenda de fls. 227/235 (ID. 102395517) corresponde ao valor indicado na petição inicial pelo Agravante
, ou seja,
na quantia de R$ 114.773,52
(cento e quatorze mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos),
de modo que este valor deve ser considerado para fins de apuração dos honorários de sucumbência
(ID. 102395524).

Com efeito, em que pesem às ilações do Agravante no sentido de reformar a decisão invectivada, tenho que, neste momento de cognição sumária, não sobressaem elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, pois na decisão invectivada está claramente consignado
que o débito a que se refere a sentença exequenda corresponde ao valor postulado pelo Agravante na petição inicial
, o qual também corresponde ao valor perquirido pelo Agravado no cumprimento de sentença, e não o valor alterado pelo Agravo de Instrumento n.o 20083/2009.

Diante disso, o Juiz singular agiu com o costumeiro acerto ao considerar como parâmetro do cálculo dos honorários sucumbências o montante corresponde ao valor da causa, ou seja, o valor indicado na execução extinta.

A propósito, trago à colação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – INVERSÃO DO JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - § 2.° DO ARTIGO 85 DO CPC – DECISÃO MANTIDA.
Em caso de julgamento de improcedência do pedido inicial, situação em que inexiste condenação ou proveito econômico, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor atualizado da causa
, nos termos do § 2.° do art. 85 do CPC. (TJ-DF – AI: 07200073920198070000, Relator: Ângelo Passereli, Data de Julgamento: 18/12/2019, 5.a Turma Cível, Data de Publicação: 22/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE INCOMPETÊNCIA N.° 1 (STJ) – RESP 1.604.412/SC – EXTINÇÃO DO FEITO. (...) Sendo o prazo prescricional da cédula de crédito comercial de 3 (três) anos, e considerando eu os autos ficaram paralisados no arquivo provisório pro mais de 6 (seis) anos, há de se reconhecer a prescrição intercorrente, com o acolhimento da Exceção de Pré- executividade aviada pela Agravante, extinguindo-se o processo de execução na origem, com fulcro no art. 924, inciso V, do CPC. Em atenção ao princípio da causalidade, o Agravado deve arcar com o pagamento integral das
custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
em consonância com o artigo 85, § 2.°, do CPC. (TJ-GO – AI: 06708885120198090000, Relator: José Carlos de Oliveira, Data de Julgamento: 18/05/2020, 2.a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2020).

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021